Tribunal: TJMT
Processo: 1010295-38.2019.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010295-38.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ALDOREMA TEREZINHA VIANA REGINATO - CPF: 231.058.870-91 (AGRAVADO), JOAO BATISTA DETOMIN BUENO - CPF: 395.416.731-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDOREMA TEREZINHA VIANA REGINATO - CPF: 231.058.870-91 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO SENTENÇA – EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO – ART. 85 DO CPC – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO OFERTADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme previsão do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes esses requisitos a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S. A., visando reformar a decisão, de Id. 8702760, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 318-93.1997.811.0005, movido por ALDOREMA BATISTA DETOMIN BUENO, rejeitou a impugnação proposta pelo agravante.

Em breve síntese, o recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, sustenta que o acórdão exequendo possui erro material passível de gerar prejuízo, haja vista que a incidência de correção monetária equivocada eleva sobremaneira o valor devido.

Forte nisso, pede o provimento do agravo para acolher o excesso de execução apontado, redimensionando os ônus sucumbenciais.

Com o agravo junta documentos em anexo os exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal na forma do art. 1.007, §4o, do CPC.

A liminar foi indeferida na decisão de Id. n.o 8883668.

Contrarrazões apresentadas no Id. n.o 8980967. Sem preliminares.

O Juízo
a quo
prestou as informações de Id. n.o 9656497.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Segundo o artigo 300 do CPC, para o deferimento da tutela de urgência de natureza cautelar, exige-se a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, assim como a reversibilidade da medida.

Sobre o tema, DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES ensina que:

“O Novo Código de Processo Civil preferiu seguir outro caminho ao igualar o grau de convencimento para a concessão de qualquer espécie de tutela de urgência. Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sem a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se tiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte.”
(DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES, in Novo Código de Processo Civil Comentado: artigo por artigo, Editora JusPodovim, p. 476)

Não destoa dessa, a lição de JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA:

“(...) embora o texto do CPC/2015 não nos permita extrair que a maior probabilidade conduz à tutela de urgência antecipada, e o menor grau de certeza à mera conservação, a isso se acaba chegando logicamente. Há, ainda, outro elemento a considerar: o CPC/2015 disciplina tutelas de evidência que dispensam a urgência e têm índole antecipatória. Assim, embora uma correlação, em termos absolutos, entre 'maior evidência = antecipação' e 'menor evidência = cautelar' não nos pareça adequada, tudo conduz a que se conclua que o maior grau de certeza quanto à existência do direito tende a favorecer a concessão de antecipação da tutela.”

E mais,

“(...) evidência e urgência podem ou não ser extremadas, ou apenas evidência ou urgência ficam extremadas (concorrendo o outro pressuposto, de modo menos exagerado), ou, ainda, hipóteses de tutela 'pura', em que a evidência dispensa a urgência, ou vice-versa, podendo haver as seguintes variações: evidência extremada pura, urgência extremada pura, evidência extremada e urgência não extremada, urgência extremada e evidência não extremada, evidência e urgência extremadas, evidência e urgência não extremadas, evidência pura de extremidade legalmente presumida, urgência pura de extremidade legalmente presumida.”
(JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA, in Novo Código de Processo Civil Comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973, 4a Ed, Editora Revista dos Tribunais, p. 498/499)

No caso, o banco recorrente insurge-se em relação a incidência da correção monetária sobre os honorários advocatícios, discorre sobre a Súmula no 14 do STJ e afirma que esta evidencia a incidência exclusiva da correção monetária sobre o valor da causa para o cálculo dos honorários advocatícios. No entanto, a decisão agravada limitou-se a corrigir erro material, ajustando a verba honorária fixada, anteriormente, em 10% sobre o valor da causa para 10% sobre o proveito econômico obtido, senão vejamos:

“Isso dito, cumpre ajustar, neste caso em concreto, os honorários advocatícios que foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, de modo que, não tendo sido observada na sentença extintiva de execução a ordem sucessiva da fixação da verba, e como não houve condenação, deve ser estabelecido o critério do proveito econômico, pelo que o equívoco importa na necessária e excepcional correção do erro material a pedido do exequente, considerando-se como proveito econômico aquilo que ele deixou de pagar com a extinção da execução. Cumpre asseverar que este é o entendimento deste juízo em todos os casos onde há extinção da execução pela prescrição, como, por exemplo, nos processos de Código nos 32710, 1657, 3894, etc.

Por fim, não se está aqui discutindo índices de correção monetária sobre os honorários, conforme alegado pelo executado Banco do Brasil na peça de fls. 275/276, mas sim do critério correto para a sua fixação.

Em face desta decisão, resta afastada a alegação de litigância de má-fé.

Ante o exposto, corrijo erro material lançado na sentença, para ajustar o valor dos honorários advocatícios, que passo a fixar em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo devedor na ação de execução, sendo que este percentual deve ser baseado nos valores inseridos em planilha de cálculo de fl. 155.

Via de consequência, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença..”
– Id. n.o 8702760.

Verifica-se que, por meio da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, o douto sentenciante corrigiu erro material para fixar os honorários com base no proveito econômico obtido, que, no caso, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão executória, considera o valor da execução apontado na planilha de demonstrativo de débito.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLÍTICA SALARIAL. REAJUSTES. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO ENTE PÚBLICO ACOLHIDA. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. HIPÓTESE EM QUE RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INCIDÊNCIA DA VERBA HONORÁRIA SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO. - A base de cálculo da verba honorária fixada em favor do procurador da Fazenda Pública deve observar o proveito econômico obtido com o julgamento da impugnação. -
No caso em que foi reconhecida a prescrição da pretensão executiva, os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor executado. -A fixação da verba honorária em 10% sobre o valor da execução, atende, no caso, as disposições insertas no artigo 85 do Código de Processo Civil.
-Recurso provido.”
(Agravo de Instrumento, No 70081705295, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leila Vani Pandolfo Machado, Julgado em: 30-07-2019)

Desse modo, na espécie dos autos, tenho que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da tutela recursal, pois não há evidencia de excesso em razão da incidência de correção monetária.

Portanto, ausentes os pressupostos autorizativos da tutela recursal a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – DILAÇÃO PROBATÓRIA NO PROCESSO ORIGINÁRIO – NECESSIDADE –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS PELO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela pretendida, desde que presente nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não restando claras as provas produzidas nos autos para confirmar as alegações da Agravante, o desprovimento do recurso é medida que se impõe, uma vez que inviável a dilação probatória em sede de agravo de instrumento.”
(
TJ/MT. AI 92713/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 30/05/2017)

“TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – INDEFERIMENTO –
ART. 300, CPC –– PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO
-
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
– AGRAVO DESPROVIDO. Não estando presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência (art. 300 do CPC), ao menos numa cognição não exauriente, a indeferimento da cautela liminarmente é medida que se impõe.”
(TJ/MT. AI 115655/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/11/2016, Publicado no DJE 06/12/2016)

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020